Tribunal: TJSP
Processo: 0001696-18.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001696-18.2017.8.26.0603, da Comarca de Buritama, em que é apelante JULIANO
EUZÉBIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo para absolver Juliano
Euzébio da imputação contida no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei
11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001696-18.2017.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 2/9
Apelação Criminal no
0001696-18.2017.8.26.0603
Buritama
Apelante: Juliano Euzébio
41.289
1. Juliano Euzébio foi condenado, como incurso
no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei
11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de oito
anos e sete dias de reclusão em regime inicial fechado, bem
como ao pagamento de oitocentos e um dias-multa, no mínimo
legal, tendo sido absolvido da imputação contida no artigo 244-B, da
Lei 8.069/90, com fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP.
Inconformado com o resultado do julgamento, apela o acusado em
busca de sua reforma. Analisa o conjunto probatório e afirma inexistir
prova suficiente a fundamentar sua condenação pelo tráfico de
drogas. Requer, assim, sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a
redução de suas penas ao mínimo legal, com o consequente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001696-18.2017.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 3/9
abrandamento do regime prisional fixado para que inicie o
cumprimento de eventual sanção reclusiva (cf. razões de fls.370/375).
O recurso foi processado regularmente, com a
apresentação
de
contrarrazões
às
fls.405/409.
Parecer
da
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando por seu desprovimento
(fls.418/422).
2. Segundo a denúncia, nas condições de tempo
e local descritas, o acusado, agindo em concurso com o adolescente
P.H.E., seu irmão, guardava, para fins de venda a terceiros, dois
tabletes e quatro porções contendo 55,98g de maconha, bem como
onze porções contendo cocaína, na forma de crack, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda de
acordo com a inicial acusatória, nas mesmas circunstâncias, o
apelante corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente
mencionado, com ele praticando o tráfico de drogas.
Consta da inicial acusatória que o acusado
guardava as substâncias descritas em sua residência, atuando em
conjunto com seu irmão na traficância. Após investigações prévias, a
autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca
e apreensão domiciliar, o que foi autorizado em juízo. Em
cumprimento ao mandado judicial, policiais civis se dirigiram à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001696-18.2017.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 4/9
residência do apelante e, após buscas, encontraram as substâncias
descritas, além de uma balança de precisão, R$ 90,00 em espécie, e
uma faca com resquícios de maconha, tudo no quarto ocupado por
ele e seu irmão. Diante disso, o réu foi preso em flagrante delito e o
adolescente apreendido (fls.128/131).
3.
A
existência
material
do
tráfico
vem
comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.01/07; boletim de
ocorrência de fls.18/20; auto de exibição e apreensão de fls.21;
imagens de fls.22/24; auto de constatação preliminar de fls.41/47, e,
principalmente, pelos laudos de exame químico-toxicológico de
fls.62/65 e 66/67, que apresentaram resultado positivo para o exame
de 16,4 gramas de cocaína em forma de crack e 37,7 gramas de
maconha, substâncias psicoativas ilícitas que causam dependência.
Todavia, há séria dúvida a respeito da autoria
imputada
ao
apelante,
inexistindo
nos
autos
elementos
suficientemente seguros para que se mantenha a condenação
exarada em primeiro grau de jurisdição.
Veja-se, a propósito, o conjunto de elementos
coligidos no curso da persecução penal.
Ouvidos em sede inquisitiva e em juízo, os
policiais civis Humberto Vinicius Lopes Alves e Maurício Gonçalves

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001696-18.2017.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 5/9
de Mendonça relataram ter recebido informe dando conta de que o
acusado, recém-egresso do sistema prisional, havia retornado à
comarca de origem e estava comercializando entorpecentes em
conjunto com seu irmão, o adolescente P.H.E. Existia, ainda,
denúncia no sentido de que ambos guardavam uma arma de fogo na
residência que habitavam. Diante de tais informações e de outras
investigações de campo, foi solicitada a expedição de mandado de
busca e apreensão domiciliar. Em buscas na residência do réu, foram
encontradas três porções grandes de maconha, três porções grandes
de cocaína em forma de crack e onze pequenas porções desta
mesma droga, além de uma faca com resquícios de maconha, uma
balança de precisão e a quantia de R$ 90,00. No momento da
apreensão dos entorpecentes e demais petrechos, o acusado e seu
irmão estavam no local, sendo que o adolescente assumiu a posse
dos ilícitos. O réu também confirmou que o adolescente era quem
detinha a posse das drogas (fls.03/04 e mídia física).
O adolescente P.H.E., irmão do acusado, prestou
depoimento apenas em sede extrajudicial. Afirmou que estava em sua
residência na companhia de seu irmão, quando policiais chegaram ao
local e anunciaram o cumprimento de mandado de busca e
apreensão. Confirmou que as drogas e petrechos apreendidos foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001696-18.2017.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 6/9
encontrados em seu quarto, asseverando que seu irmão não tinha
qualquer envolvimento com o comércio ilícito. Ressaltou, ainda, que
praticava a traficância sozinho (fls.05).
O acusado foi interrogado em solo policial e em
juízo, negando a traficância nas duas oportunidades. Sustentou que
as drogas apreendidas pelos policiais civis pertenciam unicamente a
seu irmão mais novo, o adolescente P.H.E. Relatou que havia saído
do centro de reclusão cerca de um mês antes dos fatos e se
encontrava trabalhando em uma loja de conveniência, situada em um
posto de gasolina no Município de José Bonifácio. Afirmou, inclusive,
que estava morando em referida cidade e não na residência onde
ocorreu sua prisão em flagrante. Disse que, na data dos fatos, havia
passado na casa de sua mãe e se deitou em um dos quartos para
descansar. Em determinado momento, os policiais civis chegaram à
residência e determinaram que se dirigisse à sala do imóvel. Segundo
aduziu, os agentes estatais disseram que a diligência não lhe
envolvia, destacando que fazia cinco meses que tentavam deter seu
irmão em razão do tráfico de drogas praticado pelo adolescente no
Município de Planalto. Confirmou que os policiais encontraram certa
quantidade de droga no quarto de seu irmão e o detiveram.
Ressaltou, porém, que, em um primeiro momento, foi dispensado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001696-18.2017.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 7/9
policial Humberto, contudo, Maurício disse que também deveria ser
conduzido à delegacia. Diante disso, compareceu à delegacia junto
com sua genitora, inclusive sem algemas. Afirmou que foi preso
apenas por estar em um imóvel onde havia drogas. Destacou, a
propósito, que, apesar de já ter sido detido anteriormente, nunca teve
envolvimento com o tráfico de drogas (fls.07 e mídia física).
4. Conforme se verifica do exame da prova
coligida nos autos, policiais civis se dirigiram à suposta residência do
acusado, porque “denúncias” não especificadas noticiavam que no
local seria praticado o tráfico de entorpecentes, tanto por Juliano
quanto por seu irmão, o adolescente P.H.E.
E a dinâmica da incursão dos agentes estatais no
imóvel restou controversa, pela prova produzida em juízo. Embora os
relatos judiciais dos policiais sejam revestidos de inegável valor
probatório não havendo que se falar, em princípio, em maior ou
menor valor da palavra desses agentes suas versões devem ser
confrontadas com o remanescente da prova produzida, havendo
necessidade de que, além de harmônicas perante o conjunto
probatório, também sejam certeiras quanto à indicação da
responsabilidade penal do denunciado, o que não se verifica na
hipótese.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001696-18.2017.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 8/9
O STF já decidiu: “O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas
que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” (1a T., HC 73.518-5,
rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.1996, DJU 18.10.1996).
5. Com efeito, embora o relato dos policiais se
mostre verossímil e conte com razoável amparo no acervo probatório
coligido no processo sobretudo no que diz respeito à apreensão dos
entorpecentes no local dos fatos
, ainda assim, há séria dúvida
acerca do envolvimento do apelante com o crime descrito na
denúncia, não tendo restado claro, ao fim da instrução, se as drogas
apreendidas realmente pertenciam ao réu e a seu irmão, ou somente
a este último agente, consoante por ele assumido e destacado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001696-18.2017.8.26.0603 - Buritama - VOTO No 9/9
imputado em ambas as fases da persecução. É incerta, portanto, a
determinação da autoria do delito quanto ao apelante.
Além disso, ressalta-se que não foi relatada pelos
policiais a prática de quaisquer atos compatíveis com a traficância por
Juliano, havendo apenas genérica menção a observação de campo e
a “denúncias” e “delações” noticiando seu envolvimento com o
comércio espúrio.
6. Na dúvida sobre a afirmação de participação
do acusado no crime em tela
eis que as denúncias anônimas
recaíam tanto sobre ele quanto sobre seu irmão , e não tendo o
órgão acusatório buscado, de forma isenta de dúvidas, comprovar a
responsabilidade penal de Juliano pelos fatos noticiados, é melhor
decretar o non liquet e absolver o réu, nos termos do artigo 386, VII,
do Código de Processo Penal.
7. Ante o exposto, dão provimento ao apelo para
absolver Juliano Euzébio da imputação contida no artigo 33, caput,
c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado